Tribunal: TCU
Processo: 035.906/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5135/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação oriunda do Ministério Público Federal na Bahia, que encaminhou cópia da Notícia de Fato 1.14.007.000537/2015.53, relatando possíveis irregularidades em dois contratos firmados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, Campus de Vitória da Conquista; Considerando que os projetos que serviram de base para o certame não preenchiam os requisitos necessários à caracterização do objeto, haja vista que não foram suficientemente aprofundados quanto às informações sobre as áreas construídas, ocupadas, terreno e índices urbanísticos, dentre outros elementos necessários ao início das obras; Considerando que, em que pese a inadequação das contratações, dos atrasos e paralisação das obras do campus , o Reitor do Instituto adotou medidas com vistas a equacionar os problemas: aplicou penalidade às empresas infratoras, abriu processo administrativo disciplinar para apurar as responsabilidades, efetuou encontro de contas entre o que foi executado e pago e, posteriormente, avocando para Administração Central, efetuou novo certame para contratação do remanescente das obras; Considerando que tanto a CGU quanto o próprio Instituto vêm adotando as medidas pertinentes para apurar as falhas e ressarcir eventual dano ocorrido no âmbito dos contratos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, I e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; adotar a medida a seguir e em dar ciência deste acórdão ao representante e ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, juntamente com a instrução (peça 36), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.906/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. informar ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA de que, a teor do disposto no art. 8o, caput, da Lei n. 8.443/1992, esgotadas as medidas administrativas sem a elisão do dano, e subsistindo os elementos que indiquem haver dano ao erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano e que, nos termos do art. 4o da IN TCU 71/2012, a instauração da tomada de contas especial não poderá exceder o prazo máximo de cento e oitenta dias, contados da data da ciência do fato pela administração.